Tribunal: TJDFT
Processo: 0702202-10.2023.8.07.0008
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - COMPLEXIDADE NÃO VERIFICADA - COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO PREMATURA. NECESSIDADE DE PROSSEGUIR A INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o Enunciado 54 do FONAJE: "A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material".
2. No caso em análise, o autor relata que, ano de 2006, realizou um empréstimo consignado com o Banco BGN S.A, atrelado à um contrato de pecúlio com a requerida Sociedade Caixense de Mutuo Socorro. Informa que não se recorda de ter contratado este último serviço, no valor atual de R$ 36,28, motivo pelo qual solicitou ao réu o cancelamento da cobrança e a devolução dos valores, tendo o requerido procedido tão somente ao cancelamento da cobrança. Pede a devolução em dobro dos valores descontados (R$ 1.886), perfazendo o total de R$ 3.773,12, e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00).
3. A sentença extinguiu o feito sem julgamento de mérito sob o fundamento de ser a causa complexa diante da necessidade de prova pericial grafotécnica, sem a qual não é possível aferir a assinatura constante do instrumento do contrato sob questionamento (ID 168510722) é ou não do autor.
4. A prova técnica pode ser produzida pelas partes, desde que não contrarie os princípios que orientam o processo, consoante art. 2o da Lei no 9.099/95, podendo ainda o juiz inquirir técnicos ou solicitar parecer, nos termos do art. 35 do mesmo diploma legal.
5. Em que pese a questão reconhecida de ofício, quanto a assinatura aposta no contrato de pecúlio, fato é que a autenticidade ou não da assinatura contida nos contratos não foi levantada por nenhuma das partes. Observo que a própria parte autora, que se beneficiaria de eventual declaração de falsidade, não busca esta resposta do judiciário, resumindo-se a discutir a legitimidade da contratação porquanto argumenta ter sido imposta unilateralmente seguro de vida, no momento em que contraiu o empréstimo consignado.
6. Destaco que, quando da interposição de seu recurso inominado (ID 54662635, fl. 3), o autor afirma que não existe interesse e tampouco pedido de avaliação grafotécnica das assinaturas dos documentos, tanto do recorrente quanto do recorrido, e que a ação visa tão somente a declaração da abusividade do contrato de pecúlio, a devolução dos valores descontados e a condenação ao pagamento de danos morais.
7. À vista disso, se a parte a quem beneficia a declaração de falsidade não a alega, a contrário senso, entende-se que confirma ser hígida a assinatura aposta no contrato, devendo o juiz se ater ao quanto colocado a ele para análise.
8. Em assim sendo, prescindível a produção de prova pericial grafotécnica para o deslinde da causa, o que evidencia a competência do Juizado Especial.
9. Por essas razões, dou provimento ao recurso para anular a sentença e devolver o processo à origem para o prosseguimento da instrução com a análise dos pedidos de prova formulados pela ré em contestação.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.
11. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.